Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702045-25.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE GOMES DO CARMO APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEFEITO NO PRODUTO. AIRBAGS. CINTO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÁRIAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial o conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 48402649): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Simone Gomes do Carmo. 4. Apelados/réus: Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda. e Bali Brasilia Automoveis Ltda. 5. Ação proposta: ação de indenização por danos morais. Causa de pedir: veículo com vício no airbag e cinto de segurança, que não funcionaram no momento de um acidente. Pedido: condenação das rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de compensação por danos morais. Data do ajuizamento: 23/3/2023. Valor da causa: R$ 48.005,21. 6. Razões de apelação (ID no 48318621): a) afirma que todas as determinações constantes da decisão saneadora foram cumpridas, inexistindo motivos para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo; b) sustenta que a extinção prematura viola os princípios do devido processo legal, da economia e celeridade processual, do duplo grau de jurisdição e do acesso à justiça. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 48318622, págs. 1 e 2). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Do pedido de gratuidade da justiça: a autora apresentou contracheque (ID no 48402646) demonstrando que aufere a quantia mensal de R$ 1.782,08 como agente de portaria. Anoto que o valor, declarado na Receita Federal (ID no 48402645), observa o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, fixado em diversos precedentes por Esta Egrégia Turma. 14. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 16. Discussão: A petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda (CPC, art. 320). Caso o juiz verifique a existência de algum defeito na peça processual, intimará o autor para emendar ou complementar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I). 17. Antes da extinção do processo, a apelante deveria ter cumprido as determinações judiciais contidas na decisão de ID no 48402639, que, em síntese, consistiam em: 2) esclarecer e fundamentar o interesse processual; 3) regularizar o polo passivo com base no art. 12 do CDC; 4) indicar expressamente os elementos o art. 319, II, do CPC; 5) apresentar o instrumento de mandato e declaração de hipossuficiência atualizados; 6) retificar a causa de pedir quanto à narrativa disposta; 7) decotar o pedido mediato formulado no item “e” do rol de pedidos mediatos declinado em ID 153448365 (pág. 13), haja vista a ausência de nexo causal entre o suposto prejuízo da parte autora e o suposto ato praticado pela parte demandada, bem como promover a retificação do valor atribuído à causa; 8) apresentar o manual do proprietário do veículo automotor; 9) demonstrar que à época do acidente relatado o veículo automotor em referência encontrava-se com regular manutenção; 10) informar sobre eventual instauração de ação penal em desfavor do condutor do veículo automotor, supostamente responsável pelo acidente; 11) demonstrar, por meio de croqui elucidativo, e dados sobre a velocidade do veículo responsável pela colisão, a dinâmica do acidente; 12) por fim, demonstrar os requisitos da alegada hipossuficiência econômica. 18. A autora apresentou os documentos de ID no 48402642 a ID 48402648 (manual de uso e manutenção do veículo, últimos três contracheques e declarações de IR). Retificou o valor atribuído à causa para R$ 30.000,00, como consequência da exclusão do pedido referente aos juros do financiamento do veículo (ID no 48402641). 19. Sobreveio a sentença extintiva e o indeferimento da gratuidade de justiça (ID no 48402649). Na oportunidade, registrou-se que “De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido (na íntegra – itens 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11 e 12) as determinações contidas na decisão de emenda de ID 153493141.”. 20. Ao analisar o processo, o juiz verificou que a apelante pleiteava indenização por danos morais, em razão de suposta falha nos airbags e cinto de segurança durante acidente envolvendo veículo fabricado pela apelada. Na oportunidade em que requereu o esclarecimento do interesse processual, consignou que: “Na hipótese dos autos, cumpre observar que o veículo dirigido pela requerente se encontrava parado no semáforo quando foi colidido por veículo de terceiro (vide informação apresentada na comunicação de ocorrência policial acostada em ID 153448371 ̧pág. 6), em via urbana, sugerindo a inexistência das condições que deflagrariam o acionamento dos sensores do "airbag". Veja-se que não houve desaceleração abrupta do veículo conduzido pela requerente, eis que o automóvel foi abalroado quando em inércia, o que, levando-se em consideração as demais características do acidente, mormente quanto à via em que ocorrera e a absorção do impacto pela estrutura do veículo (vide fotografia colacionada em ID 153448375, págs. 23/24), sugere que o dispositivo não seria acionado. De fato, em análise da documentação que instrui a exordial é possível observar que a dinâmica do acidente, ao que parece, não impôs a necessidade do acionamento dos "airbags". A fotografia colacionada em ID 153448375 (pág. 25) evidencia que a estrutura interna do veículo não teve qualquer dano, mantida absolutamente íntegra a cabine de passageiros. [...] De fato, o laudo de perícia criminal, realizada no veículo automotor objeto do litígio, constatou o funcionamento normal do cinto de segurança (vide ID 153448378, pág. 3). Não se deve olvidar que o uso do cinto de segurança visa impedir que o corpo do motorista ou do passageiro se choque com o painel, para-brisas ou contra as partes rígidas do veículo, o que não impede, todavia, a ocorrência de eventuais dores e/ou hematomas decorrentes do impacto da colisão, já que seu uso tem por objetivo atenuar as suas consequências. De toda sorte, revela-se improvável o alegado defeito no cinto de segurança, eis que a autora já teria percebido o funcionamento inadequado no início da utilização do veículo automotor, cumprindo ressaltar que o acidente ocorreu meses após a aquisição do veículo.”. 21. Esta Turma tem um precedente idêntico, deste Relator. Alerto a parte para as consequências deste recurso, que poderão ser as mesmas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ENGAVETAMENTO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A FABRICANTE/FORNECEDORA. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. LIDE TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Em regra, a pessoa jurídica de direito privado, que desenvolve atividades também de natureza privada, não tem responsabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único), cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o ilícito suscitado em desfavor da fornecedora. 3. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará. 4. Ausente prova de lesão corporal e de indícios mínimos de circunstâncias que extrapolem a esfera exclusivamente patrimonial, os fatos narrados pela autora/apelante, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação pretendida. Eventuais transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável. 5. O airbag é mecanismo obrigatório e adicional de segurança em veículos de passeio, cujo acionamento ocorre sob determinadas condições. No caso concreto, embora o airbag não tenha sido disparado no momento da colisão, a motorista não sofreu ferimentos físicos e, por isso, não há que se falar em quebra da expectativa de segurança do produto ou em sua vulnerabilidade. Além disso, a ausência de lesão corrobora a alegação da fabricante de que o impacto foi devidamente absorvido pelos componentes do veículo e que os itens de segurança primordiais funcionaram de forma correta. 6. Evidenciado que a autora deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade sobre ele para conseguir objetivo ilegal, indenização por dano moral que não sofreu, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I, II e III e art. 81). 7. “I. A ordem jurisdicional portuguesa revela-se incapaz de resolver os litígios, em tempo útil. A afirmação, constantemente repetida na comunicação social, é apontada, pelos estudos de campo, como uma das razões do atraso do País. Para além disso, ela é profundamente sentida por quantos, como testemunhas, como partes, como advogados ou como magistrados, tenham presença no foro. Episódios de chicanas, de desconsiderações, de demoras incompreensíveis e inexplicáveis, de diligências sufocantes e inúteis e de decisões esvaziadas pelo decurso do tempo são relatadas e repetidas, ad nauseam, por leigos e por peritos. II. Em boa verdade e no terreno, os agentes que proclamam a incapacidade da Justiça logo se apressam a afiançar exceções e, em especial, a enaltecer a generalidade dos advogados e dos magistrados. Sejamos sinceros: individualmente, todas as pessoas são sérias, respeitáveis, cultas e eficientes; muito raramente se prova o contrário. Mas no seu conjunto, o sistema não funciona. Por quê? III. A resposta é simples: porque o bloqueio da Justiça, conquanto que nocivo para o País, é vantajoso para a parte que não deva obter ganho de causa. Para cada prejudicado, há um beneficiado. No plano dos grandes números, todos perdem, mas todos ganham. Apenas desde o momento em que ninguém lucre com as delongas, a própria dinâmica social se encarregaria de encontrar saídas. O crescente recurso às arbitragens é, disso, um (tímido) sinal.” [...] (ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Litigância de Má-Fé, Abuso do Direito de Ação e Culpa "In Agendo". Coimbra: Almedina, 2016, p. 17-18; 23-24). 8. Litiga de má-fé a parte (ou o seu representante) “que altera conscientemente a verdade dos fatos, sabendo que só desta forma a sua pretensão pode ter sucesso.” (Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Acórdão de 16 de janeiro de 2003, da Relatoria do Conselheiro Abílio Vasconcelos, e Acórdão de 17 de março de 2005, da relatoria do Conselheiro Luís Fonseca. Apud: PAULA COSTA E SILVA, Responsabilidade por conduta processual: litigância de má fé e tipos essenciais. Coimbra: Almedina, 2022, p. 353). 9. “Quanto aos tipos de dedução de pretensão ou de oposição, cuja falta de fundamento a parte não ignorava ou não devia ignorar e da alteração ou missão de fatos essenciais/relevantes [CPC Português] verifica-se que, regra geral, tais tipos são aplicados em regime de cumulação. Isto porque a parte tende a alterar ou a omitir fatos para, partindo da realidade tal como por ela apresentada, deduzir pretensão ou oposição infundada.” (PAULA COSTA E SILVA, Idem, p. 45-46). 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórd\ão 1646234, 07004629720218070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Registre-se que as alegações da parte autora, referente a falha no produto, não encontram amparo nos elementos apresentados por ela mesma (ID no 48402630, ID no 48402636 e ID no 48402637), conforme claramente explanado da decisão saneadora, acima transcrita, o que afasta o interesse processual. 23. Quanto à determinação para promover a correção do litisconsórcio passivo com a exclusão do comerciante, a apelante limitou-se a sustentar a solidariedade da cadeia de consumo. No entanto, narrando hipótese de responsabilidade por fato do produto, tendo o fabricante sido devidamente identificado, o comerciante não é parte legítima para figurar como réu (CDC, art. 12). 24. Embora afirme ter apresentado a procuração e declaração de hipossuficiência aos autos, verifica-se que, embora outorgados após o acidente, foram assinados há quase dois anos e meio (10/2/2021). Além de não guardar contemporaneidade com a propositura da ação, não inspiram a validade da representação pelo longo decurso de tempo transcorrido. 25. Além de não cumprir as demais determinações de emenda à inicial, relacionadas à clareza e coesão dos fatos, a autora não juntou a integralidade dos documentos solicitados, como a regularidade de manutenção do veículo à época do acidente. 26. A apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 28. “Não é dado ao causídico o direito de se escusar dos efeitos de sua inércia, mediante argumentação que envida atribuir, indevidamente, a responsabilidade a um suposto formalismo do Judiciário” (Acórdão n. 711733, 20130710103098APC, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE de 19/09/2013. p. 75). 29. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 30. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 31. Confirmo a sentença. 32. Informações complementares: ação proposta em 23/3/2023. Valor da causa: R$ 30.000,00 (ID no 48402641). Sentença proferida em 24/5/2023; Sem honorários advocatícios; custas pela autora. Dispositivo 33. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 34. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça concedida. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO